Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748119-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTINA MONKEN MASCARENHAS APELADO: ASR INDUSTRIA, COMERCIO E ATACADO DE MOVEIS E ESTOFADOS EM GERAL LTDA DESPACHO Determinada a intimação da apelada para regularizar a representação processual, o AR retornou com a informação “10 – DESTINATÁRIO MUDOU-SE” (ID 71753064). É dever da parte manter o endereço atualizado para o recebimento de intimações, sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC. Assim, aguarde-se o prazo razoável de 10 (dez) dias, para a apelada regularizar a representação processual nos presentes autos, sob pena de aplicação do art. 76, § 2o, inc. II, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora